Tribunal: TJSP
Processo: 1034610-92.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVAS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional de contrato bancário, na qual o autor alega abusividade nas taxas de juros remuneratórios de empréstimo pessoal não consignado (no 468787654). O autor pleiteia a redução das

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVAS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional de contrato bancário, na qual o autor alega abusividade nas taxas de juros remuneratórios de empréstimo pessoal não consignado (no 468787654). O autor pleiteia a redução das taxas de juros à média de mercado, a restituição dos valores pagos a maior e a nulidade das cláusulas de inadimplência. Sentença de improcedência foi proferida, e o autor interpôs apelação visando à reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as taxas de juros remuneratórios contratadas são abusivas e, portanto, passíveis de revisão à luz da média de mercado praticada no período da contratação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, desde que a relação de consumo esteja caracterizada e a abusividade dos juros fique devidamente demonstrada, conforme os Temas Repetitivos no 27 e 234 do STJ.
A jurisprudência do STJ estabelece que o simples fato de a taxa contratada estar acima da média de mercado não configura abusividade por si só. É necessário analisar também outros fatores, como o custo de captação dos recursos pelo banco, o perfil de risco do tomador e o spread da operação.
No presente caso, as taxas de juros remuneratórios contratadas (3,23% ao mês e 46,49% ao ano) estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período (6,62% ao mês e 150,31% ao ano), não havendo, portanto, abusividade a ser corrigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Sentença mantida. Recurso improvido.
5. Tese de julgamento:
A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida em situações excepcionais, quando a abusividade for comprovada de forma cabal.
A mera discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessário verificar outros fatores que influenciam a composição dos juros.
Não há abusividade nas taxas de juros contratadas quando estas estão abaixo da média de mercado para o mesmo período, conforme divulgado pelo Banco Central.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; CDC, art. 51, § 1o; STJ, Temas Repetitivos no 27 e 234; MP no 2.200-2/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.772.563/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21/06/2021, DJe 24/06/2021; STJ, AgInt no AREsp no 2.554.561/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09/09/2024, DJe 12/09/2024.